Tribunal: TJDFT
Processo: 0712278-05.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. RÉU NÃO CITADO. INÉRCIA DA CREDORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após a devida intimação, a inércia do autor em promover a localização do bem acarreta a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
2. A citação e localização do bem objeto da demanda são indispensáveis para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
3. A conversão para a ação executiva não configura uma mera faculdade do credor fiduciário, devendo figurar como um poder-dever que deve ser interpretado à luz dos princípios da razoável duração e da eficiência do processo.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.